Tribunal: TJBA
Processo: 8035970-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035970-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUIZ GONCALVES e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PRADO, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RÉU FORAGIDO POR QUASE QUATRO ANOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de LUIZ GONÇALVES, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA, que indeferiu pedido de relaxamento de prisão preventiva. O paciente foi preso preventivamente em 03 de março de 2025, por força de mandado expedido nos autos do processo nº 8001151-85.2021.8.05.0203, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), após permanecer foragido por quase quatro anos, desde a decretação da custódia, em agosto de 2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva; (ii) analisar se os fundamentos da custódia preventiva mantêm-se contemporâneos; e (iii) examinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para conclusão da instrução criminal não possui natureza fatal ou improrrogável, devendo ser analisado sob a ótica da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, a complexidade da causa, o comportamento processual das partes e a atuação do órgão judiciário. 4. Paciente que permaneceu foragido por quase quatro anos (de agosto/2021 a março/2025), circunstância que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, afasta a alegação de constrangimento ilegal. 5. Audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 19 de setembro de 2025, com regular intimação do paciente, evidenciando o adequado andamento processual e afastando qualquer alegação de inércia ou desídia por parte do Poder Judiciário. 6. A periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo modus operandi do delito - estupro de vulnerável praticado contra criança de 8 anos de idade, mediante abuso de relação de confiança - não se esvaiu com o decurso do tempo, mantendo-se atual a necessidade de acautelamento social. 7. A fuga deliberada do paciente por quase quatro anos demonstra sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 8. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) que se mostram inadequadas e insuficientes, considerando a gravidade concreta do delito, as circunstâncias do fato e o comportamento do paciente, que demonstrou desprezo pelo chamamento judicial ao permanecer foragido por quase quatro anos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a natureza do delito e o comportamento processual do acusado." "O período em que o réu permanece foragido não pode ser computado para fins de configuração de excesso de prazo, uma vez que tal circunstância decorre de sua própria conduta." "Os fundamentos da prisão preventiva mantêm-se contemporâneos quando a periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi do delito, não se esvai com o decurso do tempo e a submissão do acusado ao processo ocorre de forma involuntária." "Não se mostram adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrado comportamento processual incompatível com o regular andamento do feito, como a deliberada fuga por longo período." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 217-A; CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 648, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 64; STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, Quinta Turma, j. 28/09/2021; STJ, HC 488.476/ES, Sexta Turma, j. 11/06/2019; STJ, HC 461.795/CE, Quinta Turma, j. 18/09/2018; STJ, AgRg no HC 626.528/CE, Quinta Turma, j. 27/04/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035970-36.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente LUIZ GONÇALVES, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64